Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SERGIO MURILO ALVES TEIXEIRA (apelante/autor) em face da sentença proferida (ID 53215178), nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta em face do UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (apelado/réu), na qual o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, no seguinte sentido: (...) Decido. O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção produzidos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia. Não há questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Presentes, portanto, os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame de mérito do processo. A questão posta em litígio versa sobre a responsabilidade civil de empresa de transporte por aplicativo. A parte autora reclama não ter sido cientificada dos motivos que levaram ao bloqueio do seu acesso ao aplicativo, e, em razão disso, sofreu prejuízos materiais (lucros cessantes) e morais. Por outro lado, a empresa de aplicativo afirma que a exclusão encontra amparo nos termos de uso do aplicativo e que, por isso, não há ato ilícito praticado pela empresa, o que implica na improcedência dos pedidos de condenação por danos materiais e morais. No presente caso, as reclamações de usuários comprovadas ao ID 113365489 - Págs. 2 e 3 demonstram a regularidade da conduta da ré ao excluir o autor de sua plataforma de serviços. Com efeito, há indícios de que ao menos em duas oportunidades o autor realizava o transporte de passageiros levando usuários diversos em uma mesma viagem, o que lhes causou transtorno e afrontou os termos de uso descritos no ID 113365489 - Pág. 3. Reforce-se que não há que se impor à ré o dever de manter o vínculo de parceria, uma vez que o art. 421 do Código Civil resguarda às partes a liberdade de contratar. Assim, deve ser assegurado o princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, permitindo que seja efetivada a resilição unilateral do contrato, conforme autoriza o artigo 473 do Código Civil, sobretudo quando motivada e previamente informada ao motorista cadastrado. Ademais, o eg. TJDFT vem decidindo que o contrato de intermediação digital (empresa x motorista) não é de consumo e tampouco de trabalho, tratando-se de contrato civil. Desse modo, é possível o desligamento de motorista que não cumpre os termos acordados, já que a empresa não é obrigada a manter o motorista credenciado, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO. UBER. CANCELAMENTO DA CONTA DE MOTORISTA. MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA. ENCERRAMENTO DE VIAGENS EM LOCAIS DIVERSOS DO DESTINO. AUMENTO NO VALOR DAS CORRIDAS. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. LEGALIDADE. PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. 1. Demonstrada a prática de conduta inadequada, em desconformidade com o padrão exigido para uso do aplicativo, legitima-se o desligamento do motorista. Ante a prevalência da liberdade de contratação (CC, art. 421), a empresa não é obrigada a manter como parceiro quem utiliza sua plataforma tecnológica em desacordo com seus termos de condições de uso. 2. Ausente conduta abusiva por parte da plataforma na desativação, não há que se falar em indenização por lucros cessantes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381215, 07131562020208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. DESLIGAMENTO UNILATERAL DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão posta em litígio versa sobre a responsabilidade civil de empresa de transporte por aplicativo. De um lado, a parte autora reclama não ter sido cientificada dos motivos que levaram ao bloqueio do seu acesso ao aplicativo; por outro lado, a empresa de aplicativo afirma que a exclusão encontra amparo nos termos de uso do aplicativo e que, por isso, não há ato ilícito praticado. 2. Inicialmente ressalto a natureza jurídica de parceria do contrato firmado entre o aplicativo e o motorista. Inexistindo relação trabalhista ou de consumo, trata-se de contrato civil, no qual a empresa não é obrigada a continuar a parceria, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). Precedente: Acórdão 1301680, 07164730520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Partes JOHNNY ANDRADE SILVA versus UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que a parte apelante cientificou previamente a parte autora sobre o bloqueio do aplicativo. Ademais, ainda que as razões do desligamento não tenham sido especificadas, não há que se impor à ré o dever de manter o vínculo de parceria, uma vez que o art. 421 do Código Civil resguarda às partes a liberdade de contratar. Assim, deve ser assegurado o princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, permitindo que seja efetivada a resilição unilateral do contrato, conforme autoriza o artigo 473 do Código Civil. 4. Embora a sentença impugnada tenha registrado que o bloqueio gerou prejuízos ao autor, com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes da suspensão por tempo indeterminado da conta do recorrido, já que a exclusão do motorista da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1401548, 07166671620218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Estes devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Atente-se para a gratuidade que ora defiro, suspendendo a exigibilidade da execução, neste ponto. (...) O apelante/autor, em suas razões recursais (ID 53215180), sustenta que o recurso ora manejado se volta contra a sentença combatida, que baseando-se nos princípios da autonomia de vontade e liberdade de contratar, indeferiu os pedidos de reintegração e indenização material feitos na exordial, a decisão merece ser revista. Alega que, em julho de 2020, recebeu um e-mail da apelada informando suposta violação dos termos de uso do motorista, cláusulas inexistentes à época da exclusão, posteriormente fora excluído da plataforma. Defende que o desligamento do apelante/autor se deu em contrariedade ao ordenamento jurídico, uma vez que violou o contraditório e o devido processo legal, bem como o ato arbitrário da apelada/ré não observou a boa-fé e violou a legítima confiança depositada pela celebração do contrato. Defende que a sentença merece ser reformada para que seja deferido o pedido do apelante/autor de reintegração na plataforma e a condenação da apelada/ré ao pagamento de danos morais estimados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e lucros cessantes, estimados em R$ 47.375,13 (quarenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais e treze centavos). Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para restabelecer o cadastro do motorista e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja determinada a reintegração do apelante/autor à empresa apelada/ré, bem como sejam fixados danos morais e lucros cessantes em favor do apelante/autor. Sem preparo, pois sob o palio da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 53215182). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de tutela de urgência do apelante/autor para que seja determinada sua reintegração aos cadastros da empresa apelada/ré, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do apelante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se.